Tribunal: STF
Processo: RE 1268773
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 3):



    “REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PÚBLICO. TERAPEUTA OCUPACIONAL. CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL 8.856/94. NÃO APLICAÇÃO FRENTE À AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROVIMENTO. 



    1. Os municípios são entidades federadas autônomas (art. 18, CF/88), de forma que possuem a prerrogativa de dispor sobre o regime de trabalho de seus servidores ocupantes de cargos públicos, não estando vinculados à Lei Federal 8.856/94 no que diz respeito à carga horária dos profissionais de terapia ocupacional. 



    2. Não há que se falar em invasão da competência legislativa da União para estabelecer "condições ao exercício das profissões", pois, no caso concreto, em se tratando de cargo público municipal, não se tem uma relação de emprego contratual regida pelo sistema celetista, mas uma relação regulamentada por um estatuto próprio. Precedente deste Tribunal. 



    3. Remessa oficial provida.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18, 22, XVI e 29 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 27): 



    “Resta evidente que o Acórdão guerreado, violou diretamente o art 22 inc XVI, da Constituição Federal/88, ao dar validade a inconstitucionalidade praticada pelo recorrido, alterando a norma, permitindo que a Lei Municipal se sobreponha a Lei Federal, nº 8.856/94, negando-lhe vigência, posto que reconheceu como legal uma autonomia inexistente.” .



    Alega-se ainda que (eDOC 8, p. 37):



    “(...) o Acórdão combatido, merece reforma, por negar validade a Lei Federal nº 8.856/94, julgando como válido ato de Governo local, em face do referido dispositivo legal, art 22, Inc XVI C/F 88. 



     Dessa maneira, o Acórdão exarado pela quarta turma do TRF 5ª Região, não pode prosperar por total divergência da interpretação legal do artigo 22, INC XVI, da Constituição Federal/88 e da Jurisprudência uníssona das demais turmas do STF, TRF 5ª Região, bem ainda com relação as Jurisprudências dos Tribunais Regionais Federais da 2ª e 4ª Regiões e os Tribunais de Justiça dos Estados de Pernambuco e Paraíba, Procuradorias da Republica conforme documentos em anexo.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a remessa necessária, assim assentou (eDOC 7, pp. 1-2):



    “Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a adequação do Edital n° 01/2019 da Prefeitura do Município de Princesa Isabel, o qual rege a realização do Concurso Público para provimento dos cargos efetivos de terapeuta ocupacional, ao disposto na Lei Federal nº 8.856/94 que estabelece a carga máxima de trabalho de 30 horas semanais para os fisioterapeutas. 



      Quanto ao limite da jornada de trabalho estabelecido na Lei Federal nº 8.856/94, se deve ou não ser aplicado ao presente caso, observo que merece reparo a sentença recorrida. 



    Isso porque, na estrutura federativa brasileira, os municípios gozam de autonomia político-administrativa e legislativa (arts. 18 e 29 da Constituição Federal), de forma que não estão vinculados à legislação federal quanto ao regime de trabalho estabelecido para os seus servidores ocupantes de cargos públicos, porquanto regidos por regime estatutário próprio. 



    No caso em questão, a nomeação e a vida funcional dos ocupantes dos cargos públicos municipais de fisioterapeutas devem ser regidas pelas normas estatutárias da respectiva municipalidade citadas no Edital 001/2018, inexistindo óbice ao estabelecimento de uma carga horária de 40 horas semanais”. (grifo nosso) 



    Verifico que, ao concluir pela inaplicabilidade da Lei Federal 8.856/94, o Tribunal a quo divergiu da jurisprudência desta Corte, que estabelece que é competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício de profissões. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021,grifei). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho.” (ADI 4.468, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015). 



    Destaco, no ponto, trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.215.373, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24.06.2019:



    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”.(grifei). 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o Min. Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática no RE 1.212.350, DJe 27.06.2019 e concluir que:



    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. (grifei). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, seja aplicada a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/94, concedendo a segurança pleiteada. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente